Tribunal: TJBA
Processo: 8007713-62.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007713-62.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SILVA & OLIVEIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 166/2023. CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RETROATIVIDADE. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em contexto de execução fiscal reputada de baixo valor e ausência de medidas prévias de cobrança administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 166/2023 prevalece sobre o parâmetro fixado em ato normativo do CNJ; (iii) determinar se há violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa; (iv) definir se há reformatio in pejus na alteração do fundamento da extinção; (v) verificar a possibilidade de aplicação retroativa dos parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação e protesto do título, ressalvadas hipóteses de eficiência administrativa. A aplicação do entendimento vinculante do STF em repercussão geral constitui parâmetro obrigatório de observância pelos tribunais, autorizando a extinção de execuções fiscais que não atendam aos critérios de racionalidade e eficiência da cobrança judicial. A Resolução CNJ nº 547/2024 harmoniza-se com o entendimento firmado pelo STF, reforçando diretrizes de racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais e permitindo o reconhecimento da ausência de interesse de agir em execuções de baixo valor. A existência de legislação municipal que prevê parâmetro diverso não afasta a aplicação do entendimento vinculante do STF e das diretrizes nacionais de eficiência administrativa, especialmente quando se trata de organização da atividade de cobrança judicial. Não há violação ao contraditório ou à vedação à decisão surpresa quando a matéria possui natureza de ordem pública e decorre de precedente vinculante de observância obrigatória, sendo dispensável nova intimação específica para sua aplicação. A alteração do fundamento jurídico para manutenção da extinção do feito não configura reformatio in pejus, desde que preservado o resultado desfavorável ao recorrente e assegurada sua prévia manifestação nos autos. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 alcança processos em curso, não havendo limitação temporal de natureza prospectiva que impeça sua incidência imediata. A ausência de comprovação da adoção prévia das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF reforça a configuração de ausência de interesse de agir na execução fiscal de baixo valor. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007713-62.2020.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada SILVA & OLIVEIRA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/so